Tribunal: TJSP
Processo: 1020643-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO PROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA RENEGOCIADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A TRANSAÇÃO E A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. Ação de execução fundada crédito com garantia hipotecária. Sentença de improcedência dos embargos à execução opostos. Recurso dos embargantes. Prova de que as partes renegociaram a dívida.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO PROVIDA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA RENEGOCIADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A TRANSAÇÃO E A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. Ação de execução fundada crédito com garantia hipotecária. Sentença de improcedência dos embargos à execução opostos. Recurso dos embargantes. Prova de que as partes renegociaram a dívida. Elementos que demonstram que o documento de fl. 12/16 (acordo) foi observado pelas partes. Devedor que pagou as 60 parcelas do acordo. Banco credor que reconheceu os valores depositados e não lhe atribuiu origem diversa. Quitação da dívida por pagamento. Reconhecimento. Embargos à execução julgados procedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.